Tribunal: STF
Processo: Rcl 89542
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada “em face de decisão proferida perante os autos do ARE 1.574.821/PR [Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA], ante a ausência de contraditório e a ampla defesa e com violação expressa de Súmula 523/STF”.
Em linhas gerais, requer-se a procedência da Reclamação para “determinar a anulação do acórdão da apelação criminal e de todos os atos subsequentes, inclusive a certificação do trânsito em julgado, com o regular retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento com plena observância das garantias processuais constitucionais”.
É o breve relatório. Decido.

O pedido é manifestamente incabível. 
A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, insere-se na competência da própria CORTE, devendo ser realizada exclusivamente por meio da interposição dos recursos cabíveis. Nesse sentido:

[...] 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

[...] 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna ato emanado desta CORTE, proferido em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, revela-se inviável a reclamação. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026. 

		Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente